Tribunal: TJBA
Processo: 8028357-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8028357-62.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: TENIVALDO PEREIRA DOS SANTOS JACO Advogado(s): IVANILTON SANTOS DA SILVA JUNIOR, GUILHERME TEIXEIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADAS OMISSÕES, CONTRADIÇÕES E OBSCURIDADES. NOTIFICAÇÃO DEVOLVIDA COM A ANOTAÇÃO “NÃO EXISTE NÚMERO”. APLICAÇÃO CORRETA DO TEMA Nº 1.132 DO STJ. SUFICIÊNCIA DO ENVIO AO ENDEREÇO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO À NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA. FUNDAMENTO NÃO UTILIZADO NO JULGADO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO CLARA E SUFICIENTE. PRETENSÃO DE REDISCUTIR O MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Trata-se de embargos de declaração opostos por TENIVALDO PEREIRA DOS SANTOS JACO em face do acórdão proferido pela Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão do juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo da Comarca de Lauro de Freitas, a qual deferira liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente em favor da instituição AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. A parte embargante sustenta a existência de omissões, contradições e obscuridades quanto à (i) análise das consequências jurídicas da devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não existe número”; (ii) suposta ausência de apreciação acerca da tentativa de notificação por e-mail sem respaldo contratual; e (iii) alegada afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, diante da ausência de oportunidade para purgação da mora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Discute-se se o acórdão embargado incorreu em vícios de omissão, contradição ou obscuridade quanto: (a) à aplicação do Tema nº 1.132 do STJ, que reconhece a suficiência do envio da notificação ao endereço contratual para a constituição em mora nos contratos de alienação fiduciária; (b) à validade de eventual notificação eletrônica não considerada no acórdão; e (c) à alegada violação ao contraditório e à ampla defesa, em razão da concessão da liminar de busca e apreensão. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado examinou de forma clara, precisa e suficiente todos os elementos relevantes à controvérsia. Restou consignado que a constituição em mora foi devidamente comprovada pelo envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, ainda que a correspondência tenha sido devolvida com a anotação “não existe número”. Tal conclusão está integralmente em consonância com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 1.132, segundo o qual é suficiente, para fins de constituição em mora, o envio da notificação ao endereço contratualmente indicado, sendo desnecessária a comprovação do recebimento. A jurisprudência da Corte Superior, consoante o Informativo nº 782 do STJ, estende esse entendimento inclusive às hipóteses em que o aviso de recebimento é devolvido com anotações como “mudou-se”, “ausente” ou “insuficiência de endereço”, reafirmando a responsabilidade do devedor pela indicação de endereço idôneo e válido no momento da contratação, à luz do princípio da boa-fé objetiva. Assim, a devolução com a anotação “não existe número” não tem o condão de afastar a constituição em mora. A aplicação do Tema nº 1.132 ao caso concreto foi adequada e suficiente, não havendo qualquer contradição entre a constatação fática da devolução e a conclusão jurídica pela configuração da mora. No que tange à alegada omissão sobre a notificação eletrônica, a insurgência não procede, pois o acórdão embargado não se fundamentou nesse meio de comunicação para reconhecer a mora. O julgamento baseou-se exclusivamente na notificação remetida via postal, com Aviso de Recebimento, razão pela qual inexiste omissão quanto a ponto não adotado como fundamento decisório. Também não há omissão quanto à suposta afronta ao contraditório e à ampla defesa. A decisão embargada expressamente reconheceu a regularidade da liminar de busca e apreensão, à luz do Decreto-Lei nº 911/69, o qual autoriza a medida de forma liminar e compatível com o contraditório diferido, assegurando à parte devedora o exercício posterior de sua defesa e eventual purgação da mora nos termos legais. Verifica-se, portanto, que todos os fundamentos necessários ao deslinde da controvérsia foram expressamente analisados. O embargante, em verdade, busca rediscutir o mérito da decisão colegiada, pretensão incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal é firme no sentido de que os embargos de declaração não constituem instrumento hábil para rediscutir matéria já apreciada, limitando-se a sanar vícios de omissão, contradição ou obscuridade efetivamente existentes. IV. DISPOSITIVO Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, §§ 2º e 3º; Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, §2º, e 3º; STJ, Tema nº 1.132. Jurisprudência citada: STJ, EDcl no AgInt na SLS 2.625/DF, Rel. Min. Humberto Martins, j. 20.10.2021; STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 379075/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 22.02.2018; TJBA, EDcl n. 8013889-98.2022.8.05.0000.1, Rel. Des. Cássio Miranda, j. 15.02.2024; TJBA, EDcl n. 8098097-75.2023.8.05.0001.1, Rel. Des. Raimundo Cafézeiro, j. 01.10.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 8028357-62.2025.8.05.0000, da Comarca de Lauro de Freitas, em que figura como Embargante TENIVALDO PEREIRA DOS SANTOS JACO, e como Embargado AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, por não se verificarem os vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, mantendo íntegro o acórdão recorrido, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada em sistema. PRESIDENTE DES. RICARDO REGIS DOURADO Relator PROCURADOR DE JUSTIÇA (RRD8)